Tribunal: CARF
Processo: 18471.002368/2004-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.002368/2004-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.886 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de julho de 2020
Recorrente
SERGIO ALBINO DE SOUZA CASTILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002, 2003
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei n° 9.430, de
1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com
base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas por Conselhos de
Contribuintes ou pelo Supremo Tribunal Federal, que não tenham efeitos
vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados
não se aproveitam em relação a qualquer ocorrência, senão aquela objeto da
decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.002368/2004-63
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.886 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002368/2004-63

Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 13-19.776
– 1a Turma da DRJ/RJOII, fls. 220 a 226.
Trata de autuação referente a Imposto de Renda de Pessoa Física e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
Trata o presente processo de crédito tributário constituído por meio do Auto de
Infração de fls. 160/168, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercícios 2000,
2001, 2002 e 2003, anos-calendário 1999, 2000, 2001 e 2002, no valor total de R$
180.094,32 (cento e oitenta mil, noventa e quatro reais e trinta e dois centavos), assim
composto:

O lançamento decorreu da apuração de omissão de rendimentos, no montante de
R$ 292.379,29, caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada
verificados na conta corrente n9 88.147-3 de titularidade do interessado no Banco do
Brasil S.A., durante o período de 01/01/1999 a 31/12/2002 (Descrição dos Fatos às fls.
161/163 e Termo de Verificação Fiscal à fl. 150).
Os extratos bancários (fls. 28/ 1 16 e 139/141) foram fornecidos pelo próprio
contribuinte, conforme consta das respostas às fls. 25/26 e 138.
Da análise dos autos verifica-se que o interessado foi instado a comprovar a
origem dos depósitos, nos termos do artigo 42, § 39, inciso II da Lei n9 9.430/96, por
meio das intimações às fls. 129, 134, 144 e 146. Em resposta o fiscalizado informou às
fls. 148/149 que não poderia apresentar os esclarecimentos e documentos pertinentes
aos depósitos auditados, pois “não conta mais com os registros dos mesmos e as
informações fornecidas pelo banco em nada ajudou para rememorar os fatos No
mesmo documento, acrescentou que, apesar de não possuir comprovantes, os
depósitos ocorridos em 20/12/1999, 15/12/2000, 21/12/2000 e 18/12/20001, que
juntos somam RS 13.000,00, referem-se a “mutirão para festa de final de ano de
confraternização dos funcionários do hospital”.
A autoridade autuante, considerando não comprovada a origem dos depósitos
auditados, elaborou a planilha às fls. 152/159 e lavrou o presente Auto de Infração
tributando-os como rendimentos omitidos, com base no art. 42 da Lei n9 9.430/96.
Cientificado do lançamento em 21/12/2004 (ciência pessoal à fl. 160), o
interessado apresentou, em 19/01/2005, a impugnação de fls. 176/183, na qual levanta
as razões de defesa abaixo reproduzidas.
Alega que a autoridade fiscal deixou de observar a limitação contida no art. 849,
§ 2o, inciso II do RIR/99, no que concerne à obrigatoriedade de comprovação de
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.886 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002368/2004-63

origem de depósitos bancários. Sustenta que em relação ao ano-calendário 1999, o
Fisco não poderia pedir a comprovação da origem, uma vez que todos os depósitos
foram inferiores a R$ 12.000,00 e o somatório no período não atingiu R$ 80.000,00.
Quanto ao ano-calendário 2000, defende, pelo mesmo motivo, que somente em
relação ao depósito de R$ 20.006,78 poderia ser exigida comprovação.
Entende que os depósitos não poderiam ter sido incluídos na base de cálculo no
mês em que foram desbloqueados, mas sim na data em que foram efetuados. Alega
que o procedimento equivocado da fiscalização resultou na violação do regime de
tributação mensal em bases correntes introduzido pelo art. 38 e seguintes da Lei no
8.383/91. Requer, então, que todos os depósitos bancários identificados pela
fiscalização sob o histórico “Desbloq.depósito”, código 631, sejam excluídos da base
de cálculo. l
Por firn, aduz que em nenhum momento a autoridade fiscal comprovou
qualquer nexo causal entre o depósito e o fato que representa omissão de rendimentos,
o que tomaria insubsistente o lançamento. Para reforçar sua tese reproduz ementa de
acórdão do Conselho de Contribuintes.
Em sua decisão, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que assiste razão em
parte ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2000, 2001,2002,2003
LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FATOS
GERADORES A PARTIR DE 01/01/1997. A Lei n° 9430/96, que teve
vigência a partir de 01/01/1997, estabeleceu, em seu art. 42, uma presunção
legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto
correspondente quando o titular da conta bancária não comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos valores depositados em sua conta
de depósito ou investimento.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA. LIMITES.
EXCLUSÃO DA EXIGÊNCIA.
É incabível a exigência de crédito tributário, lançado com base na
movimentação financeira do contribuinte, nos casos em que o somatório dos
valores inferiores da RS 12.000,00 (doze mil reais) não ultrapassar, no ano-
calendário, o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
Lançamento Procedente em Parte
Tempestivamente, houve a interposição de recurso voluntário pelo contribuinte às
fls. 241 a 245, refutando os termos do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.886 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002368/2004-63

O lançamento original dizia respeito aos anos calendário de 1999, 2000, 2001 e
2002. A decisão recorrida, aceitando os argumentos do então impugnante de que os depósitos
cujos montantes dos valores anuais que fossem inferiores a R$ 80.000,00 deveriam ser excluídos
da tributação, arrazoou o contribuinte, mantendo apenas os valores referentes aos anos
calendários de 2000 e 2001, conforme o quadro apresentado a seguir:

Em seu recurso, o recorrente limita-se a se debater sobre o fato de que a
computação dos depósitos nas datas em que foram desbloqueados, não corresponde a realidade
dos fatos, apresentando argumentos sobre a presunção legal da omissão de rendimentos através
de depósitos bancários de origem não comprovada e também da necessidade de comprovar o
consumo da renda, conforme os trechos de seu recurso a seguir apresentados:
Ao contrário do sustentado na decisão recorrida, a computação dos depósitos nas datas
em que foram desbloqueados, não corresponde a realidade dos fatos.
Ora, como sustentado na impugnação, se os depósitos foram desbloqueados em
determinada data, é porque foram feitos em datas anteriores.
Portanto, não poderia o fisco considerá-los como feitos nos meses em que foram
desbloqueados, sob pena de infringir o regime de tributação mensal em bases correntes.
E se foram computados em meses diferentes daqueles em que foram realmente feitos, a
apuração do imposto apresenta-se equivocada, não tendo como se sustentar.
Com relação a autuação com base em depósito bancário é de se ter em mente que não é
bastante a simples presunção legal de que os depósitos constituem renda tributável.
Torna-se absolutamente imprescindível que seja comprovada a utilização dos valores
depositados, como aliás entende a 2a Câmara deste 1o Conselho de Contribuintes, se
pode ver julgamento em sessão de 19.02.2004, assim ementado:
Em relação à contestação do recorrente sobre o fato de que a computação dos
depósitos nas datas em que foram desbloqueados, ao analisar os autos, considerando que o
recorrente não apresentou novos elementos que desmerecesse a decisão recorrida, e também que
eu concordo com o decidido no acórdão recorrido sobre o tema, adoto-o como razão de decidir,
conforme transcrito a seguir:
Depósitos com histórico "Desbloq.depósito".
Argumenta ainda o impugnante que os depósitos com histórico "Desbloq.depósito"
deveriam ser excluídos da base de cálculo. Entende que a tributação na data de
desbloqueio do depósito resultou na violação do regime de tributação mensal
estabelecido pelo art. 38 e seguintes da Lei n9 8.383/91.
A despeito do equívoco do impugnante que mencionou dispositivo legal acerca da
tributação de pessoa jurídica, cabe aqui ressaltarmos que não houve qualquer
irregularidade no procedimento adotado pela fiscalização.
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.886 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002368/2004-63

Da análise dos extratos verifica-se que os depósitos em cheque efetuados na conta
corrente do interessado aparecem no extrato primeiramente com o histórico "Dep.bl.ld
útil" ou "Dep.bl.2d úteis" e quando de sua liberação os valores voltam a aparecer com
histórico "Desbloq. Depósito". A fiscalização incluiu no montante dos rendimentos
omitidos apenas o último registro do depósito, ou seja, considerou-o apenas na data em
que o recurso foi efetivamente creditado pelo banco, em perfeita consonância com § 1o
do art. 42 da Lei n° 9.430/1996.
Já em relação à presunção legal da omissão de rendimentos através de depósitos
bancários de origem não comprovada e também da necessidade de comprovar o consumo da
renda, temos que em relação à omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários
com origem não comprovada, é importante apresentar o contido na legislação a respeito da
matéria.
A Lei no 9.430, de 1996, que embasou o lançamento, com as alterações
introduzidas pelo art. 4° da Lei no 9.481, de 13 de agosto de 1997, e pelo art. 58 da Lei no 10.637,
de 30 de dezembro de 2002, assim dispõe acerca dos depósitos bancários:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa fisica ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1° O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão as normas de tributação especificas previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I — os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa fisica ou
jurídica;
II — no caso de pessoa fisica, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 12. 000,00 (doze mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais).
§ 5° Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6° Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares."
O dispositivo acima estabeleceu uma presunção legal de omissão de rendimentos,
que efetivamente autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da
conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.886 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002368/2004-63

documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de
investimento. Assim, o levantamento fiscal está de acordo com a legislação.
O fisco cumpriu plenamente sua função: comprovou o crédito dos valores, e
intimou o interessado a apresentar os documentos, informações e esclarecimentos, com vistas
verificação da ocorrência de omissão de rendimentos de que trata o art. 42 da Lei no 9.430/1996.
Assim, o comando estabelecido pelo artigo 42 da Lei n.° 9.430/1996 cuida de
presunção relativa (juris tantum) que admite a prova em contrário, cabendo, pois, ao contribuinte
a sua produção, pelo que não há violação do principio da legalidade e do artigo 142 do CTN.
E nesse sentido determina o Código de Processo Civil nos artigos 373 e 374,
aplicado subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal, ipsis litteris:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto ei existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Art. 374. Não dependem de prova os fatos:
( ... )
IV— em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
A tributação baseada em presunção relativa de omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada exige que o interessado
comprove mediante documentação hábil e idônea e de forma individualizada a origem de cada
ingresso em contas de sua titularidade. Logo, diante desse encargo probatório o sujeito passivo
se vê compelido, mesmo que indiretamente, a documentar suas atividades econômicas, de modo
a demonstrar a natureza jurídica dos recursos ingressados em suas contas bancárias.
Cumpre esclarecer que a acepção da palavra origem utilizada no artigo 42 da Lei
no 9.430/96, é no sentido de demonstrar quem é o responsável pelo depósito, e, identificar a
natureza da operação que deu causa ao crédito. Sendo certo que nenhum valor surge em contas
bancárias sem que exista alguém ou algum lançamento que lhe de origem, não cabe apenas a
identificação da pessoa que realizou o depósito, remeteu ou creditou um determinado valor na
conta corrente, mas também que o contribuinte, regularmente intimado, deve necessariamente
apresentar comprovação documental visando demonstrar a que se referem os depósitos efetuados
em suas contas bancárias (qual a origem): se são rendimentos tributáveis já oferecidos à
tributação; se são rendimentos isentos; não-tributáveis; tributáveis exclusivamente na fonte.
A presunção de omissão de receita estabelecida pelo art. 42 da Lei no 9.430/96
autoriza o lançamento em desfavor do titular da conta quando a autoridade fiscal verificar a
ocorrência do fato previsto, não sendo necessária a comprovação do consumo dos valores. A
referida matéria já foi, inclusive, sumulada por este CARF, razão pela qual é dever invocar a
Súmula no 26 transcrita a seguir:
SÚMULA CARF No 26
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.886 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002368/2004-63

A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No- 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar
o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
No caso específico, o recorrente, apresentando alegações genéricas, se furtou da
sua obrigação de apresentar elementos convincentes para afastar a autuação, devendo portanto,
ser mantida juntamente com decisão recorrida.
Em relação às decisões administrativas e/ou judiciais uma vez arguidas como
parâmetro de decisão, vale lembrar que as referidas decisões, mesmo que proferidas por
Conselhos de Contribuintes ou pelo Supremo Tribunal Federal, que não tenham efeitos
vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, voto por conhecer do recurso, para no
mérito, NEGAR-LHE provimento.
(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital